Tribunal: TJPA
Processo: 0089788-77.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089788-77.2013.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA.

APELADO: SUENNY LEAL MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015, NA EVENTUAL DEDUÇÃO DE NOVA INSURGÊNCIA ABUSIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual Realizada a partir do dia 22/08/2022 e presidida pela Excelentíssima Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA,

de agosto de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA

opôs o presente
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do acórdão de Id. 8135918, que deu parcial provimento ao recurso de apelação em epígrafe, interposto em desfavor de
SUENNY LEAL MELO
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Em suas razões (Id. 8297249)
, sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de vício de
omissão
, pois além de ter deixado de se manifestar sobre a inexistência de responsabilidade civil ante à impossibilidade de condenação ao pagamento de lucros cessantes, já que não seriam presumidos na espécie; também não teria se debruçado sobre a impossibilidade de condenação em danos morais, ante a inexistência de qualquer conduta ilícita perpetrada em desfavor da parte ora embargada. Prequestiona os arts. 186, 187, 373, 421, 422, 927, 884 do Código Civil.

Outrossim, pretendeu a sua modificação do julgado, a fim de que seja dado provimento ao recurso de apelação, reformando-se a sentença alvejada.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 8492060)
,
esgrimando que o acórdão teria atendido a todos os preceitos legais, motivo pelo qual pugnou pelo não acolhimento dos presentes embargos, os quais reputa protelatórios.

Brevemente Relatados
.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer),
sou pelo seu conhecimento
.

Prefacialmente
, impende esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, o qual leciona que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

À luz dessa premissa e, compulsando os autos,
vislumbro inconsistente a tese de omissão sustentada
, porquanto o silêncio que deve servir de justa causa para o aviamento dos aclaratórios é o de cunho endo-processual e não em relação ao que o ordenamento jurídico nortearia,
in casu
,

a pretensa inobservância dos dispositivos legais prequestionado, tampouco em relação aos elementos de prova dos autos.

Ademais,
se o julgador já se convenceu suficientemente acerca do direito em dialética, desnecessário que aborde todos os argumentos ventilados no processo, pois lhe
incumbe fundamentar positivamente sua decisão, nos termos do art. 93, IX
[2]
da Constituição da República, e não dizer do que
não é

o direito. Em outras palavras, compete-lhe dizer por qual razão decidiu como decidiu, e não justificar o motivo de não ter decidido de outra forma,
conforme se depreende da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES.
1. Violação ao artigo 1022, II, do CPC/15, não configurada.

Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. Precedentes. 2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu não estar configurado o instituto da supressio no caso sub judice e entendeu correta a decisão do magistrado que reduziu o valor da multa estabelecida a título de cláusula penal, dada a sua excessividade, de maneira que a alteração de tais conclusões demanda a interpretação de cláusulas contratuais e a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1669814/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

Nessa toada, declaratórios desservem ao fito de reacender a discussão já finda e sepultada, não comportando a busca pelo rejulgamento da lide, conforme a clarividente intenção da parte embargante, por meio dos seguintes expedientes argumentativos extraídos de sua peça integrativa:

Id. 8297249-págs. 05 e 06
: (...) nesse sentido, inexiste nos autos qualquer comprovação de que a Apelada deixou de ganhar qualquer valor com o usufruto do imóvel ou ainda que desembolsaram valores para pagamento de alugueres durante o atraso na entrega do imóvel.

Veja-se, que no caso dos autos, não há qualquer comprovação de que o imóvel seria utilizado como fonte de investimento para aluguel. Via de consequência, inexiste também comprovação de que haveria interesse em sua comercialização, de modo que não se pode presumir que o ora Embargado amargou qualquer prejuízo.

Nesse sentido, inexiste nos autos qualquer comprovação de que a Apelada deixou de ganhar qualquer valor com o usufruto do imóvel ou ainda que desembolsaram valores para pagamento de alugueres durante o atraso na entrega do imóvel.

Cumpre trazer à baila que, conforme se infere do disposto nos artigos 402 e 403 do Código Civil, em caso de infração contratual pela Embargante, caberia ao Embargado o direito ao recebimento de perdas e danos, a serem apuradas e valoradas, desde que devidamente comprovados.

Não podemos negar que nesse caso, o embargado pretende tão somente, o enriquecimento sem causa, usando de diversos argumentos irreais para, manifestamente, distorcer a realidade. Não tendo o Embargado comprovado o que razoavelmente teria deixado de lucrar por ação ou omissão da Embargante, o dano não poderá ser presumido.

Id. 8297249-págs. 06 e 07
: Conforme já demonstrado nos autos pela Embargante, não há, no caso, nenhuma razão a sustentar tal pedido.

Isto porque, não se verifica qualquer conduta ilícita destas Embargantes, capaz de gerar qualquer dando de ordem moral.

A indenização em virtude de danos morais tem dupla função no mundo jurídico: a primeira, compensatória, visa conceder uma compensação ao lesado em virtude do dano moral experimentado.

A segunda é a penal, que tem como escopo impor ao lesante uma sanção com o intuito de desestimular a conduta ilícita cometida.

Em consonância com essa diretriz, a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente compensação pelo dano sofrido, considerando-se as características pessoais de quem receberá a indenização, inclusive atentando-se para que o montante fixado não se traduza em enriquecimento ilícito da parte: “Art. 884 – Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Nesse diapasão, qualquer valor à título de danos morais certamente locupletamento do Embargado.

Eis, pois, contrariado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, impossível acolher-se embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido lastreou-se na orientação atual desta Corte, quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes para a solução da matéria. 2.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

Portanto, o que pretende a parte embargante, à toda evidência, não é a integração/modificação da decisão embargada, porém, a sua reforma nos moldes da versão atribuída aos fatos, para obter a tutela jurisdicional favorável, fato este que denota o caráter procrastinatório dos presentes embargos de declaração.

À vista do exposto, voto pelo NÃO ACOLHIMENTO dos presentes aclaratórios, mantendo incólume a decisão embargada, bem como pela
advertência
da parte embargante, no sentido de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[3]
.

Belém/PA,
02
de agosto de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 1.023
. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

[2]

Art. 93
. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios (...)
IX
- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

[3]

Art. 1.026
. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 29/08/2022